Tribunal: TJPA
Processo: 0007532-09.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007532-09.2015.8.14.0301

APELANTE: DISTRIBUIDORA TROPICAL DE GNEROS ALIMENTCIOS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo Interno em Recurso de Apelação Cível. Alegada omissão quanto a garantia do Juízo, prescrição e vedação dos efeitos confiscatórios. Inexistência de omissão. Embargos de Declaração Rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pela
Distribuidora Tropical de Gêneros Alimentícios Ltda
contra o Estado do Pará, para sanar alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em: (i) verificar se há omissão no que se refere à alegação de ocorrência da garantia do Juízo por meio da penhora do bem da Embargante e (ii) verificar se há omissão quanto ao conteúdo da prescrição quinquenal e intercorrente, bem como quanto à vedação do efeito confiscatório da multa.

III. Razões de decidir

3.
De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, o magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão.

4. O acórdão embargado abordou expressamente os pontos mencionados, concluindo que a Embargante, quando oportunizado o reforço da penhora, optou por se manter silente, assumindo o ônus de sua inércia.

5. Acerca da prescrição originária e intercorrente e do efeito confiscatório da multa, a decisão deixou registrado que adentrar nos questionamentos configuraria supressão de instância, pois estes não foram enfrentados pelo Juízo
a quo
, o qual extinguiu sumariamente a lide por ausência de condição da ação, não havendo sequer instrumento processual válido para proferir decisão sobre as teses apresentadas.

6. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios como omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

7. O acórdão embargado está devidamente fundamentado e não apresenta os vícios alegados, motivo pelo qual não se justifica a alteração do julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

__________

Dispositivo relevante citado
: artigo 1.022 do CPCP/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2094124/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no período de 05 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Recurso de Apelação Cível (processo nº
0007532-09.2015.8.14.0301
) opostos pela DISTRIBUIDORA TROPICAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA contra o ESTADO DO PARÁ, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

Processual civil. Agravo Interno em Apelação. Embargos à execução. Condição da ação. Ausência de garantia integral da dívida. Inércia da parte quanto a alegada impossibilidade. Extinção sem julgamento do mérito. Sentença escorreita. Precedentes. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1 - A Ação de Embargos à Execução originária foi ajuizada pela Agravada contra o Ente Estadual, buscando o reconhecimento da prescrição originária do crédito exequendo; a ocorrência de prescrição intercorrente; e o efeito confiscatório da multa aplicada na monta de 200%.

II. Questão em discussão

2 - A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que extinguiu sem resolução de mérito a ação de embargos à execução fiscal, em razão da ausência de garantia integral do débito.

III. Razões de decidir

3 - Alegação de desnecessidade de garantia integral para oposição de embargos à execução fiscal, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4 -
Na decisão recorrida, restou consignando que para a admissão dos embargos à execução fiscal, deve haver garantia do Juízo, a teor do que dispõe o art. 16, § 1º da Lei nº 6.830/80. Admitindo-se a oposição de embargos à execução com dispensa da garantia, desde que seja demonstrada a sua impossibilidade, conforme entendimento sedimentado no âmbito do STJ.

5 - A alegação de que se estaria negando vigência a precedente vinculante não se sustenta, pois nos autos originários o Juízo
a quo
, oportunizou a empresa apelante a ofertar reforço de penhora, até a totalidade do débito (id. 19036916). Ocasião em que poderia ter provado a impossibilidade de fazê-lo, inobstante optou por se quedar inerte, assumindo os ônus de sua decisão, a preclusão do direito.

6 - Desta forma, mantido o fundamento para o não recebimento da petição inicial, não há sequer instrumento processual válido para proferir decisão de mérito sobre as demais teses apresentadas.

IV. Dispositivo e tese

7 - Agravo Interno conhecido e desprovido. (Grifo nosso)

E ainda, nas fundamentações do voto, acrescenta sobre a questão da prescrição originária e intercorrente, e do confisco da multa:

Quanto a apreciação das teses de prescrição originária e intercorrente e, de efeito confiscatório da multa, é importante registrar, que adentrar nos questionamentos configuraria supressão de instância, por não terem sido enfrentados pelo Juízo de piso, que extinguiu sumariamente a lide por ausência de condição da ação.

Desta forma, mantido o fundamento para o não recebimento da petição inicial, não há sequer instrumento processual válido para proferir decisão de mérito sobre as demais teses apresentadas
.
(Grifo nosso)

Em suas razões, a Embargante sustenta que o Acórdão é omisso quanto as teses de garantia do Juízo, prescrição e vedação dos efeitos confiscatórios.

Alega que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme previsto nos artigos 487, II, e 921, §5º, do CPC.

Afirma ainda que a vedação ao confisco, prevista no artigo 150, IV, da CF, também é matéria de ordem pública e cita o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da proteção ao patrimônio do contribuinte, sustentando que estes justificam sua inércia diante da oportunidade oferecida pelo Juízo
a quo
de reforçar a penhora para garantia do Juízo.

Requer o acolhimento dos Embargos declaratórios com efeitos infringentes.

O Embargado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Embargante.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve vício no Acórdão embargado q
ue negou

provimento ao Agravo Interno interposto pela Embargante, mantendo a decisão monocrática e a sentença, que extinguiu a ação de embargos à execução sem resolução de mérito.

Acerca da alegada questão de ordem pública, garantia do Juízo, observa-se que o Acórdão embargado tratou da matéria, expondo o entendimento dos Tribunais e Cortes Superiores, esclarecendo-se que:

Contudo, no caso em exame, não houve a demonstração de circunstância que impossibilite a realização da garantia do Juízo para fins de oposição dos embargos à execução, tendo a apelante deixado de apresentar provas neste sentido.

Assim, ainda em casos de acolhimento do pedido de justiça gratuita, diante da presunção de veracidade da declaração da parte, não há como estender seus efeitos para o conhecimento dos embargos à execução, ação que, como dito, tem como requisito objetivo de admissibilidade, qual seja, a garantia do juízo exequendo.

A alegação de que se estaria negando vigência a precedente vinculante não se sustenta, pois nos autos originários o Juízo a quo, oportunizou a empresa apelante a ofertar reforço de penhora, até a totalidade do débito (id. 19036916). Ocasião em que poderia ter provado a impossibilidade de fazê-lo, inobstante optou por se quedar inerte, assumindo os ônus de sua decisão, a preclusão do direito
. (Grifo nosso)

Em relação às teses de omissão quanto a prescrição originária e intercorrente e, de efeito confiscatório da multa, é importante ressaltar que
, segundo a jurisprudência do STJ, o magistrado não está obrigado a responder um a um dos argumentos suscitados pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 1.022, INCISO II, DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PIS E COFINS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BASE DE CÁLCULO. TAXA SELIC. INCLUSÃO. 1. Com efeito, a preliminar referente a ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC/2015 não merece guarida. Consoante entendimento do STJ,
o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie
. Dessarte, o inconformismo relativo às supostas omissões demonstra mera pretensão de rejulgamento da causa, tão somente porque a solução jurídica adotada na origem foi contrária ao interesse da parte insurgente. Não se pode confundir julgamento desfavorável com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. (...)

(STJ - REsp: 2094124 SC 2023/0309349-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023). (Grifo nosso)

No presente caso, os embargos sequer foram admitidos pelo Juízo
a quo,
que extinguiu sumariamente a lide por ausência de condição da ação. Portanto, não havendo
instrumento processual para que se discutisse o mérito da questão, restou
consignado na fundamentação do voto do Acórdão a questão da supressão de instância. Vejamos:

Quanto a apreciação das teses de prescrição originária e intercorrente e, de efeito confiscatório da multa, é importante registrar, que adentrar nos questionamentos configuraria supressão de instância, por não terem sido enfrentados pelo Juízo de piso, que extinguiu sumariamente a lide por ausência de condição da ação.

Desta forma, mantido o fundamento para o não recebimento da petição inicial, não há sequer instrumento processual válido para proferir decisão de mérito sobre as demais teses apresentadas.
(Grifo nosso)

Ratifica-se, portanto, o teor da análise do caso e a jurisprudência predominante exposta no Acórdão.

Desta
forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.
(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - grifei)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10
- grifei)

Deste modo, tendo analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo da Embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2025